Tribunal: STF
Processo: RHC 65022
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-21
Data de publicação: 1987-04-21

Ementa:
'HABEAS CORPUS'.
REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANTERIORES,
POR ISSO MESMO NÃO CONHECIDOS PELO TRIBUNAL 'A QUO', SEM RECURSO
ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL (ART. 119, II, 'C', DA C.F.).
EXCESSO DE PRAZO NO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO QUE PODE
SER REITERADA SE A DEMORA PERSISTIR. ATRASO, TODAVIA, NO CASO,
RESULTANTE DE PROVAS DA DEFESA E NÃO DA ACUSAÇÃO.
PRISÃO, ADEMAIS, A ESTA ALTURA, RESULTANTE DE PRONUNCIA, NÃO
IMPUGNADA NA IMPETRAÇÃO.
'HABEAS CORPUS' DENEGADO. RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' IMPROVIDO.